Tribunal: TJDFT
Processo: 0725068-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725068-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ROSA PEREIRA BRAGA MAIA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "Por todo o exposto, requer o conhecimento do Agravo de Instrumento e seu provimento para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. Não Corporativo Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. " A notificação prevista na ação de busca e apreensão visa conferir uma oportunidade ao devedor de vir em juízo ou procurador o credor previamente e pagar a dívida, evitando-se que o bem sofra a busca e apreensão. A mora em verdade nesse caso é ex re, ou seja, o consumidor sabe que se encontra em mora, pois está na posse do veículo e não pagou a prestação. Vale ressaltar que a propositura da ação é onerosa para o credor, não havendo verossimilhança admitir que o banco ou financeira faria o ajuizamento por mera emulação contra um cliente. A mora ex re é definida nos Artigos 397, 1a alínea, 390 e 398 do Código Civil: Decorre da lei. Esta resulta do próprio fato da inexecução da obrigação, independendo, de provocação do credor. O §2o do art. 2 do Decreto Lei 911/69, ex vi: § 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário Em verdade, a experiência relativa aos contratos que envolvem alienação fiduciária, de como ocorrem na vida real essas relações jurídicas, sinaliza que o credor fiduciário (Banco ou financeira) não tem interesse em retormar judicialmente o bem dado em garantia (busca e apreensão), pois se revela essa providência onerosa e injustificável economicamente, salvo na hipótese de inadimplência das prestações contratadas por vários meses por parte do mutuário. A finalidade da notificação prevista no art. 911/69 não é portanto constituir em mora da divida vencida, mas oferecer uma oportunidade ao devedor de evitar a busca e apreensão, com a purga da mora na forma prevista. Trata-se de uma derradeira oportunidade conferida ao devedor de vir, antes da retomada do bem, e fazer o depósito dos valores em atraso, inadimplidos. Note-se que, mesmo após cumprida a busca e apreensão, o devedor pode ainda quitar o valor em atraso, porém no prazo agora mais reduzido. Pois bem, se o devedor fornece o endereço incorreto ao credor fiduciário ou muda-se sem atualizá-lo não pode se beneficiar de um erro que cometeu, qual seja, informar erroneamente seu endereço ou permanecer em mora, em local incerto e não sabido. A decisão combatida, com a devida vênia, confere uma imunidade ao consumidor que introduziu um artifício, criando-se uma nulidade de algibeira, colhendo ao final uma situação mais confortável em face da qual ficará com o bem dado em garantia por muito mais tempo, podendo vir a ser expropriado somente em sede de execução (pela conversão da busca e apreensão). Aos contratantes exige-se a boa-fé objetiva, tanto do fornecedor quanto do consumidor, sendo possível perceber que inúmeros casos semelhantes tem se apresentado para julgamento por esta Corte, o que aumenta a percepção de que se trata de uma estratégia desenhada para minar o contrato de alienação fiduciária, criando-se insegurança jurídica, do que pode resultar em diminuição do crédito para futuros consumidores, e concomitantemente aumento dos riscos de quem financia, exigindo-se juros maiores. Cito precedentes desta Egrégia Corte Órgão 1a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO 0705824-71.2017.8.07.0020 APELANTE(S) BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO(S) LUIZ FILIPE DA SILVA AZEVEDO Relatora Desembargadora SIMONE LUCINDO Acórdão No 1061566 PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO INSUFICIENTE. NÃO REALIZAÇÃO DA ENTREGA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE. ENDEREÇO INFORMADO PELO PRÓPRIO DEVEDOR. SENTENÇA CASSADA. 1. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão de bem dado como garantia em alienação 7 Avenida Camilo de Lellis, 348 – 1o andar – sala 120, Centro, Pinhais – Paraná CEP: 83323-000 fiduciária, razão pela qual cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora. 2. A notificação extrajudicial requer, para a sua validade, que seja remetida ao endereço da parte devedora constante no contrato, não sendo imprescindível que a correspondência seja pessoalmente recebida pelo devedor, mas que a notificação seja encaminhada ao endereço em questão. 3. Em atenção aos princípios da probidade e boa-fé inerentes às relações contratuais (art. 422 do CC), dada a impossibilidade de entrega da notificação em razão de estar incompleto/inexistente o endereço do contrato, não pode o credor ser a parte prejudicada, já que o local do contrato foi informado pelo próprio devedor. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1061566, 07058247120178070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pontuou a Ilustre Desembargadora: “(...)No caso dos autos, em que pese a impossibilidade de entrega da notificação no endereço do contrato, porquanto a notificação retornou com a observação “não existe o número”, não se pode olvidar que o local foi informado pelo próprio devedor, sendo a impraticabilidade do ato, por conseguinte, a ele imputável. Assim, em observância aos princípios de probidade e boa-fé inerentes às relações contratuais ao longo de toda sua existência, inclusive na conclusão do contrato (art. 422, CC), há que se reconhecer a regularidade da notificação enviada ao endereço informado, visto que o credor, que reproduziu exatamente o mesmo endereço do contrato no documento de ID 2428378, agiu em perfeita harmonia com tais parâmetros e com as determinações do Decreto-Lei 911/69.” Cito outro precedente: 4a Turma Cível N. APELAÇÃO CÍVEL 0703787-22.2017.8.07.0004 APELANTE(S) HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO APELADO(S) JOSE RUTEMBERG SANTOS BARBOSA Relator Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Acórdão No 1321463 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA CARACTERIZADA COM O VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO NO SEU TERMO (MORA EX RE). NOTIFICAÇÃO. MERA COMPROVAÇÃO DO INCUMPRIMENTO E PARA PERMITIR A PURGAÇÃO DA MORA. COMUNICAÇÃO ENCAMINHADA VIA CORREIOS. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO CREDOR. VIOLAÇÃO DOS DEVERES ANEXOS DO CONTRATO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PREENCHIDO. COMPLEMENTAÇÃO DA INICIAL DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO DA PEÇA VESTIBULAR INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Na ação de busca e apreensão a mora ocorre com o simples vencimento da prestação no seu termo (mora ex re). O envio de notificação para o endereço do devedor objetiva penas comunicá-lo do incumprimento da prestação, os respectivos efeitos e possibilitar sua purgação (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69). 2. Os negócios jurídicos regem-se pelos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, CC), dos quais decorrem os chamados deveres anexos (lealdade, probidade, confiança, confidencialidade, informação, transparência, etc) que cercam a formação, a execução e mesmo após a extinção do contrato. Por força de arcabouço axiológico, conclui-se ser obrigação do devedor manter atualizado as informações do seu cadastro junto ao credor, ainda mais quando, pela natureza da relação jurídica entre as partes (Alienação Fiduciária), é mero possuidor direto da coisa dada em garantia e da qual do credor é seu titular e possuir indireto. Por conseguinte, e a partir da interpretação orgânica e teleológica do sistema jurídico, reputa-se válida a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado no contrato ainda que devolvida por mudança de endereço (“mudou-se”). 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA”. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a busca e apreensão do veículo, cujo mandado deverá ser expedido pela Juízo de origem, por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de julho de 2022